Tribunal: TJDFT
Processo: 0726355-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA AVENTADA EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA REPETITIVO 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DISTINGUISHING. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA DA SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “Embora a legitimidade para a causa constitua matéria de ordem pública, o exame da questão em sede de agravo de instrumento é inviável se não submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1654874, 07125911520228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. O caso em exame distingue-se da questão a ser definida no Tema Repetitivo 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, pois desnecessária liquidação prévia da sentença coletiva, uma vez que constantes da sentença, integrada pelos acórdãos, elementos suficientes para elaboração dos cálculos individualizados e consequente prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Além disto, a própria exequente já requereu a instauração da fase de liquidação de sentença, cabendo ao Juízo receber o pedido e aplicar a modalidade de liquidação cabível ao caso.
3. Assim, levada a efeito a distinção entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, deve o processo retomar o seu curso normal.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.